Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR MAGALHAES - CPF: 003.814.308-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.611.053/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Prescrição Intercorrente. Inércia Qualificada do Exequente. Não Configuração.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Exceção de Pré-executividade e afastou alegação de prescrição intercorrente. Sustenta-se, em sede recursal, que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material e não promoveu atos efetivos de constrição, o que justifica a extinção da Execução com fundamento na prescrição intercorrente.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia qualificada do exequente, por tempo suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões De Decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, o que não ficou comprovado nos autos.

4. A alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que redefine o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente a processos em que a suspensão foi decretada sob a vigência da redação original do CPC/2015.

5. A falta de êxito em diligências voltadas à localização de bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco caracteriza inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015649-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento Interposto por
Jair Magalhães e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, no
Cumprimento de Sentença n. 0003857-45.2014.8.11.0046
proposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente.

Os Agravantes mencionam que o Cumprimento de Sentença tramita há anos sem impulso efetivo do Agravado e que a prática de meros atos formais não impede a fluência da prescrição intercorrente.

Requerem o provimento do Recurso e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 286982997).

Contraminuta juntada no Id. 292407394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lefran Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA e Jair Magalhães
buscam a reforma da decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória movida pelo
Banco do Brasil S.A.
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente.

Em 11/12/2014, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em face dos Recorrentes, com fundamento na Cédula de Crédito Comercial n. 40/01538-6, emitida em 22/11/2010, a ser quitada em 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo-se a última em 10/02/2015.

Os Recorrentes foram citados em 06/11/2015 e ofereceram Embargos à Monitória.

Em 26/06/2017, foi proferida sentença que julgou procedente a pretensão monitória e constituiu de pleno direito o título executivo. A sentença transitou em julgado em 1º/03/2018.

Em 05/04/2018, o Recorrido propôs o Cumprimento de Sentença.

Em 23/07/2018, o Juiz singular determinou a intimação dos Recorrentes para pagamento do débito, nos termos do artigo 513, do CPC.

Decorrido o prazo, o Recorrido requereu a busca de bens pelo sistema Infojud.

Na sequência, verificou-se o equívoco na intimação dos Recorrentes, razão pela qual, em 10/09/2020, foi determinada nova intimação para pagamento voluntário.

O Recorrido reiterou o pedido de pesquisa via sistema Infojud, o qual foi deferido em 16/10/2020, mas não resultou positivo.

Em 17/11/2020, o Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo da Execução.

Em 19/04/2021, o pedido foi indeferido e o Juiz
determinou a suspensão do trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1º, do CPC, em razão da inexistência de bens penhoráveis
.

Findo o período de suspensão, em 20/04/2022, o Recorrido informou dificuldades na localização de bens e requereu a intimação dos Recorrentes para indicar bens à penhora.

Os Recorrentes foram intimados, mas permaneceram inertes, conforme certificado em 18/11/2022.

O processo permaneceu sem impulso por quase 10 (dez) meses, até que, em 24/09/2023, o Recorrido informou a localização de imóvel em nome dos Recorrentes e requisitou a penhora (matrícula n. 3.194 do CRI de Comodoro/MT).

Em 11/01/2024, o Juiz singular deferiu o pedido e determinou a avaliação do imóvel.

Intimados da penhora, os Recorrentes apresentaram Exceção de Pré-executividade e alegaram a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em 23/04/2025, o Juiz de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastou a alegada prescrição intercorrente, sob fundamento de que não se constatou inércia qualificada do Recorrido durante a Execução.

Em razão dessa decisão, os Agravantes interpuseram este Recurso, no qual reafirmam a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustentam que o Banco do Brasil S.A. se manteve inerte por mais de 06 (seis) anos, entre 12/04/2018 a 04/09/2023.

Alegam que o Agravado não promoveu medidas concretas em busca da satisfação do crédito e que a prática de meros atos formais não constitui diligência válida para afastar a fluência da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que, no caso, é de cinco anos (artigo 206, § 5º, inciso I, CC).

No que se refere ao regime jurídico aplicável, a Lei 14.195/21 promoveu relevante alteração no § 4º do artigo 941 do CPC, e fixou que o termo inicial da prescrição intercorrente se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais ao final do prazo de suspensão por um ano.

No entanto, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.090.768/PR (j. 12/11/2024), esse novo critério não pode ser aplicado retroativamente. Assim,
não incide sobre os processos em que a suspensão por falta de bens penhoráveis foi determinada sob a vigência da redação original do CPC/2015
, como é o caso dos autos, em que a suspensão foi expressamente decretada em 19/04/2021, data anterior à entrada em vigor da nova lei, ocorrida em 27/08/2021.

Diante disso, subsiste a disciplina anterior, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte ao término do período de suspensão de um ano, decorrente da falta de bens penhoráveis em nome do executado.

Nesse contexto, para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se, além do decurso do prazo prescricional correspondente à pretensão executiva (no caso, cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil), a comprovação de inércia qualificada do exequente após a suspensão de um ano.

No caso, não se verifica a fluência do prazo de cinco anos a partir de 19/04/2022. De igual modo, não constato conduta omissiva apta a configurar abandono da causa. Ao contrário, o Recorrido manifestou-se nos autos sempre que intimado e apresentou requerimentos voltados à localização de bens penhoráveis.

Ainda que algumas diligências não tenham produzido resultado efetivo, essa circunstância não configura desídia processual, tampouco justifica a extinção da Execução com base na prescrição intercorrente.

A propósito:

(...) 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...) STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, julgamento: 29/04/2024, Quarta Turma, publicação: DJe 02/05/2024.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025